Tribunal: TJBA
Processo: 8033125-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033125-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

APELADO: JOAO VICTOR SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
SLEIDE NUNES ANDRADE DA ROCHA, CLEBER NUNES ANDRADE, RAFAEL NASCIMENTO DA CRUZ

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. CONTRATO. ADESÃO. MOMENTO. SEGURADO FEIRANTE. MICROEMPRESA UNIPESSOAL. FUNCIONÁRIO IRREGULAR. CONTEXTO JÁ EXISTENTE. DOCUMENTOS NÃO SOLICITADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDIÇÕES GERAIS DA AVENÇA. SEGURADO. CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. CDC, ART.46. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. IMPOSITIVIDADE.

I – Inviável a revogação da gratuidade da Justiça concedida a menor que atingiu a maioridade no curso da demanda e sem indícios de possuir renda própria ou demonstração da capacidade financeira, pelo impugnante da concessão do benefício.
JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA.

II – A expressa alegação de parca educação e condições de vida como impeditivo de compreensão da contratação, operada desde a peça vestibular, impede o acolhimento da tese de violação, pela sentença, ao Princípio da Correlação.
PREFACIAL AFASTADA.

III – Inexiste cerceamento de defesa quando as teses expressadas na exordial, acolhidas na sentença, tiveram o contraditório oportunizado, e apresentada pelo Réu peça de defesa.
PRELIMINAR REJEITADA.

IV – A teor do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

V – Na hipótese, no momento da contratação, o contexto fático consistente na adesão a três seguros-empresa, por microempresa individual e com um funcionário irregular já obstavam o pagamento da indenização em caso de eventual sinistro e, em tal circunstância, exigível é a comprovação da expressa ciência do contratante acerca dos limites da contratação, tanto para evidenciar eventual má-fé de sua parte como para obstar o pagamento das indenizações securitárias ajustadas, demonstração das qual não se desincumbiu o Recorrente, que, ainda assim, dera continuidade ao recebimento regular dos prêmios dos seguros, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8033125-96.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e como
Apelado
JOÃO VICTOR SANTOS BARRETO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA